Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007363-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SONIA COLETA DE SOUZA REIS
AGRAVADA:- SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Agravo de Instrumento n. 1007363-09.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contato de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento de Valores Pagos, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a imediata suspensão do último reajuste da mensalidade com reajuste, permanecendo apenas o reajuste autorizado pela ANS de 9,26%, admitindo o valor de r$ 3.221,87 (três mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), iniciando em 20 de maio de 2021.
Alega que firmou contrato de plano de saúde com a agravada em dezembro de 1997 e, quando completou 61 anos de idade (janeiro/2016), houve reajuste de 32,92% na mensalidade, não obstante a ANS tenha autorizado o aumento de apenas 13,31%.
Aduz que em janeiro de 2021 fez 66 anos e houve novo reajuste em razão da mudança de faixa etária indo para R$4.395,25, ou seja, acresceu em 36,68%, enquanto que a ANS autorizou em 9,26%.
Diz que, com isso, o reajuste no seu plano de saúde entre fevereiro/2016 e fevereiro/2021 foi de 135%.
Argumenta sobre a abusividade na cobrança e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a imediata suspensão do último reajuste da mensalidade com reajuste, permanecendo apenas o reajuste autorizado pela ANS de 9,26%, admitindo o valor de r$ 3.221,87 (três mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), iniciando em 20 de maio de 2021, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando detidamente os autos, observa-se que, em que pese à alegação da parte autora para que o reajuste contratual seja realizado somente os índices previstos pela ANS, o pedido não comporta probabilidade do direito, tendo em vista que a formalização contratual ocorreu de forma livre entre as partes, devendo prevalecer as cláusulas ajustadas no momento da assinatura do negócio jurídico.
Não há como mensurar, nesse momento processual, a abusividade dos valores cobrados, carecendo o pedido de dilação probatória e análise dos termos do reajuste, para a verificação da plausibilidade das alegações. (Id 85482986)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria precisa ser analisada com cautela, o que exige a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator